Tribunal: STF
Processo: RE 1529322
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 90, fl. 29):



    “Administrativo. Concurso Público. Sistema de Cotas Raciais. Convocação para apuração da validade da Autodeclaração Étnico-Racial. Autodeclaração de Candidato Cotista não confirmada pela Comissão de Heteroidentificação. Motivação Deficiente. Reavaliação do Candidato por Nova Comissão. Possibilidade. Apelação da Universidade Federal do Cariri - UFCA. Desprovimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 93), foram desprovidos (Doc. 109).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 114), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 3º, I a IV; 5º, caput, e §§ 1º e 2º; 193; 207, caput; e 208, V, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que “ao não assegurar a validade de norma editalícia que assegura a possibilidade de instituição de mecanismos subsidiários de heteroidentificação para a aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos em processos seletivos para ingresso em cursos de graduação ofertados por instituições federais de ensino superior” (Doc. 114, fl. 4).



    Ressalta que “a possibilidade de estabelecimento de mecanismos subsidiários de heteroidentificação foi expressamente reconhecida em relação à autodeclaração étnico-racial prevista pela Lei nº 12.990/2014 para candidatos beneficiário de ações afirmativas para acesso a cargos efetivos e empregos públicos federais” (Doc. 114, fl. 6). Assim, entende que “negar a possibilidade de a Universidade exercer o controle da veracidade das informações étnico-raciais para fins de acesso a ações públicas afirmativas - seja em concursos públicos ou em processos seletivos para cursos de graduação - significa afrontar (…) preceitos constitucionais” (Doc. 114, fl. 7). 



    Sustenta que “não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, afastando critérios administrativos e acadêmicos que dizem respeito à Universidade a pretexto de uma re avaliação subjetiva da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das medidas definidas autonomamente” (Doc. 114, fl. 8). 



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para para reformar o acórdão local e “reconhecer a higidez da decisão administrativa de indeferimento da condição de cotista do candidato.“ (Doc. 114, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 120). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 114, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei nº 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional), se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico e social. 



    A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal a quo não observou a constitucionalidade do estabelecimento de critérios subsidiários de heteroidentificação para a autodeclaração étnico-racial pelo Edital convocatório, em autonomia didático-científica das Universidades, afrontando as disposições contidas nos arts. 3º, I a IV, 5º, caput e §§ 1º e 2º, 193, 207, caput , e 208, V, todos da Constituição Federal. 



    Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição, embora tenha sido analisada demanda similar - com premissas jurídicas idênticas - pela ADC 41/DF, por meio da qual se entendeu que, em concursos públicos, " [é] legítima a utilização, além da autodeclaração , de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" . 



    De outro norte, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que garantir a integração do recorrido à Universidade Pública significará uma afronta ao direito social de igualdade material de acesso ao ensino público superior gratuito. 



    Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, ocorrentes diuturnamente no âmbito das muitas universidades públicas brasileiras. 



    Diante destas considerações, o presente recurso extraordinário possui inequívoca repercussão geral e deve ser admitido e remetido ao STF para conhecimento e julgamento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo e a possibilidade de sua objeção pela banca do concurso, assim me pronunciei no voto proferido nos autos da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017), ajuizada em face da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal:



    “Não restam dúvidas de que os incisos I, II, III, IV, V, VIII do artigo 37, que se referem a preceitos básicos sobre concursos públicos para a “Administração Pública direita e indireta da União” se refere a todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público. 



    Aplicáveis, tanto o princípio da igualdade, quantos os referidos incisos a todos os poderes e órgãos da União, logicamente, não há como se afastar a incidência da Lei 12.990/14. 



    Um último e importante ponto específico da lei ganha vital importância: a necessidade de previsão efetiva de controle de declarações falsas (art. 2º, § único), após apuração administrativa com respeito às cláusulas do devido processo legal. 



    Esse último elemento talvez deva merecer um enfoque mais verticalizado no presente julgamento, por envolver aspecto extremamente sensível dos modelos de ação afirmativa baseados na raça, que vem a ser o critério de identificação do componente étnico racial. O tema, naturalmente delicado, ganha tônica ainda mais controvertida no Brasil, país com população altamente miscigenada em que o racismo tem justificação eminentemente fenotípica. Em função disso, nem sempre a percepção subjetiva de pertencimento a determinada raça irá coincidir com a existência de sinais fisionômicos evidentes. 



    (...)



    No julgamento da ADPF 186, o voto-condutor proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI apontava para possíveis soluções, considerando aceitáveis tanto aquelas que se bastassem com a autodeclaração, quanto a previsão de modelos mistos, caracterizados por fases de checagem, por heterodeclaração: 



    Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para o ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional. 



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros). 



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. 



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardopreto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos. 



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. 



    Sua Excelência reputou viável, inclusive, a formação de um comitê de avaliação, encarregado de proceder à veracidade das declarações dos candidatos. A meu ver, ao determinar que “Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (art. 2º, § único) a Lei 12.990/14 foi categórica ao exigir uma cautela para além mera da autodeclaração, impondo a realização de um procedimento de verificação da idoneidade das afirmações dos candidatos. 



    O que a lei não estabelece – e que pode ensejar alguma disceptação – é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. 



    (…)



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual. 



    Ante o exposto, o voto é pela procedência do pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, fixando interpretação conforme do seu art. 2º, § único, nos termos acima enunciados.”



    Na hipótese dos autos, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 90, fls. 26-27):



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 186/DF e na ADC nº 41/DF, firmou compreensão no sentido da plena constitucionalidade da política de ação afirmativa mediante cotas com base em critério étnico-racial, bem como da legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de Heteroidentificação, desde que respeitada a Dignidade da Pessoa Humana e garantidos o Contraditório e a Ampla Defesa. 



    A Lei nº 12.990/2014 tornou obrigatória a reserva das vagas previstas em Concursos Públicos da Administração Federal a candidatos negros, inclusive dispõe, como critério principal, a autodeclaração, salvo constatação de declaração falsa. 



    (…)



    No caso, destaco os fundamentos adotados na Sentença, reportando-se à Decisão que deferiu, em parte, a Tutela de Urgência, sobre a realização do Procedimento de Heteroidentificação por meio de videoconferência, no âmbito do Processo Seletivo para ingresso na Universidade no sistema de cotas, e a motivação exposta no indeferimento do Recurso Administrativo, verbis : 



    ‘No caso, vejo que o procedimento de heteroidentificação do autor, normalmente realizado na forma presencial, ocorreu excepcionalmente através de sistema de videoconferência em função das medidas de distanciamento decorrentes da pandemia da COVID-19, seguindo as regras e trâmites prescritos no EDITAL 11/2020/PROGRAD/UFCA (ANEXO III) e no ADITIVO Nº 02, que disciplinam o processo seletivo. 



    Entretanto, entendo que o autor tem razão quando diz que as condições de luminosidade do ambiente e a resolução do vídeo podem influenciar a percepção dos examinadores durante a videoconferência. Isso poderia ter, eventualmente, gerado um prejuízo para o autor na análise de seu fenótipo. 



    As regras estabelecidas no edital acerca da realização da entrevista on line durante o período de pandemia aplicam-se a todos os candidatos, e se justificou diante de todas as medidas de isolamento social. No entanto, hoje, a diminuição dos indicadores de transmissão e da ocupação de leitos hospitalares, além das regras de controle sanitário estabelecidas pela Administração Pública, já não impõem um isolamento tão rigoroso. Assim, entendo que, no âmbito do direito ao recurso administrativo, há a possibilidade de o candidato ser avaliado em entrevista presencial, de forma a afastar quaisquer dúvidas quanto ao seu enquadramento no sistema de cotas raciais.



    (…)



    Compulsando os autos, vejo que a fundamentação da resposta ao recurso interposto pelo autor não atendeu suficientemente ao ditame legal, sendo vaga e genérica, limitando-se a indicar os dispositivos legais (Id. 21865317)’. 



    (…)



    Com efeito, o Ato Administrativo emanado da Comissão de Heteroidentificação padece de vício formal, consistente na exposição de motivos genéricos sendo, portanto, nulo por falta de fundamentação, que caracteriza violação ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à Ampla Defesa, não havendo a desconstrução da eficácia de autodeclaração.”



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente